Tribunal: TJSP
Processo: 1016537-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão das rés de reforma. DESCABIMENTO: Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. As rés deixaram de comprovar as suas alegações. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Valor bem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão das rés de reforma. DESCABIMENTO: Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. As rés deixaram de comprovar as suas alegações. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Valor bem fixado, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de comprovação de que à época da inscrição impugnada havia outra preexistente no nome do autor. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1016537-84.2019.8.26.0100 SÃO PAULO.
1
VOTO No 26834
Registro: 2020.0000366896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016537-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ITAPEVA II
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITPORIOS
NÃO PADRONIZADOS e PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIEMENTO, é apelado JOÃO PAULO GOMES FERRAZ
MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016537-84.2019.8.26.0100 -Voto no 26834
2
VOTO No 26834.
APELAÇÃO No 1016537-84.2019.8.26.0100 SÃO PAULO
APELANTES: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
e
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
APELADO: JOÃO PAULO GOMES FERRAZ MORENO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome
do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência.
Pretensão das rés de reforma. DESCABIMENTO: Aplicação do
CDC e inversão do ônus da prova. As rés deixaram de comprovar as
suas alegações. Falha na prestação do serviço. Dano moral
configurado e que deve ser reparado. Valor bem fixado, observados
os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
Ausência de comprovação de que à época da inscrição impugnada
havia outra preexistente no nome do autor. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Itapeva VII Multicarteira e Pernambucanas Financiadora S.A. contra a r.
sentença de fls. 206/209, declarada a fls. 228/229, cujo relatório se adota, que
julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais
movida por João Paulo Gomes Ferraz Moreno para declarar a nulidade do
contrato no 6124440077, determinar o cancelamento definitivo da anotação do
nome do autor no cadastro de inadimplentes em relação à dívida relacionada
com o contrato supra e condenar as rés solidariamente ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016537-84.2019.8.26.0100 -Voto no 26834
3
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção
monetária desde a data dos fatos (10.12.2018) e juros de mora de 1% ao mês
desde a data da sentença. Em razão da sucumbência, as rés foram condenadas
também ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Foram interpostos embargos de declaração pelo
autor (fls. 211/212), que foram acolhidos (fls. 228/229).
Em suas razões recursais (fls. 213/223), as rés
sustentam que a primeira requerida Arthur Lundgren Tecidos S/A formalizou o
contrato que deu origem à dívida e cedeu o crédito para a segunda corré
Itapeva VII. Alegam que, de acordo com o art. 293 do CPC, a ausência de
notificação da cessão não implica em ilicitude dos atos de cobrança.
Argumentam que o autor celebrou contrato para a aquisição de cartão de
crédito, que deveria ter sido adimplido conforme o uso, o que não aconteceu.
Afirmam a inexistência de danos morais, uma vez que o autor tinha restrições
anteriores em seu nome. Advertem que o valor da indenização foi fixado de
forma excessiva, cabendo a sua redução. Pleiteiam a reforma da r. sentença.
O autor apresentou contrarrazões a fls.231/234.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O apelado ajuizou ação sob o fundamento de que
teve o seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016537-84.2019.8.26.0100 -Voto no 26834
4
decorrência de débito que desconhece.
É aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor e a inversão do ônus da prova, porque a questão tratada é relativa
ao direito do consumidor (Súmula 297 do STJ). Há hipossuficiência técnica e
financeira do autor e verossimilhança de suas alegações.
Dispõe o art. 17 do Código de Defesa do
Consumidor que, para os efeitos de responsabilidade pelo fato do produto e
serviço (arts. 12 a 14), equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do
evento.
O pedido de reparação de dano decorre de fato
do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova resulta
do § 3o, do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de serviços, no caso, a
instituição financeira, só não responde pelos danos se provar que a culpa é
exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Se não provada pelo fornecedor de serviços a
hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos
danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco
da atividade desenvolvida.
A responsabilidade objetiva da instituição
financeira, em caso de fraudes e delitos praticados por terceiros, está prevista
na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016537-84.2019.8.26.0100 -Voto no 26834
5
Observa-se que as rés não produziram qualquer
prova de que o autor tenha efetivamente firmado o contrato impugnado. As
instituições financeiras deviam ter provado a contratação, o que não ocorreu.
Pode ser verificado dos documentos juntados
pelas rés, que as assinaturas constantes do contrato e do comprovante de
aquisição do cartão de fls. 61 a 69 não correspondem com a assinatura do autor
vista em sua procuração de fls. 13. A diferença é visível e evidente por simples
comparação.
Dessa forma, ficou demonstrada a falha na
prestação do serviço das apelantes, que devem responder objetivamente pelos
prejuízos causados.
Evidente o dano moral sofrido pelo apelado que
teve o nome negativado de forma indevida, sendo de rigor o dever de
indenizar.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o
de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização ao autor
pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil a
fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem o
julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do constrangimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016537-84.2019.8.26.0100 -Voto no 26834
6
da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os efeitos do dano.
Portanto, o valor fixado na r. sentença a título
de indenização por danos morais de R$10.000,00 mostra-se correto para
compensar o dano suportado, além de atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo alteração.
Cabe ressaltar que não é o caso de se
aplicar a Súmula 385 do E. STJ, porque não restou comprovado que à época
da inscrição impugnada havia outra inscrição preexistente no nome do autor
(fls. 67/68).
Deste modo, a r. sentença não merece reparo
algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados os
honorários de sucumbência devidos ao patrono do autor de 10% para 15% do
valor da condenação. Mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator